Tribunal: TJSP
Processo: 1058257-42.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Sentença de extinção do processo por indeferimento da inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC – Inconformismo dos autores, alegando que a extinção é contraditória a economia processual, devendo ser levado em consideração a complexidade do caso, que os autores são pessoas idosas, que o prazo para emenda da inicial é dilatório e, ainda, a ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Sentença de extinção do processo por indeferimento da inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC – Inconformismo dos autores, alegando que a extinção é contraditória a economia processual, devendo ser levado em consideração a complexidade do caso, que os autores são pessoas idosas, que o prazo para emenda da inicial é dilatório e, ainda, a ausência de prejuízo ao desenvolvimento válido do processo – Descabimento – Determinação de emenda da inicial não cumprida pelos autores – Recurso desprovido.